Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. REPARAÇÃO PROVIDENCIADA.
1. Somente os fatos capazes de violar os atributos da personalidade e interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar a condenação à compensação por danos morais, sob pena de banalização do instituto, com perseguição de valores excessivos, sem nenhum fundamento fático a justificar seu arbitramento. Precedentes.
2. A verificação do dano extrapatrimonial passará sempre por uma análise casuística, não sendo prudente a pressuposição de presunção de ocorrência (in re ipsa) para qualquer situação, tão pouco a sua reputação absoluta, pois, neste caso, somente se consideraria as variáveis subjetivas da vítima, sem que se exigisse a sua demonstração e sem que se pudesse questioná-la.
3. A regra é a necessidade de comprovação do dano moral, que apenas excepcionalmente pode ser considerado presumido, naquelas situações em que a jurisprudência já assentou a sua ocorrência pela simples prática do ato ilícito, a exemplo da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, da apresentação antecipada de cheque pré-datado, entre outros.
4. Para a aplicação do art. 18 do CPC, revela-se necessária a comprovação de que o vício ou defeito tornaram o produto impróprio ou inadequado para a finalidade que se destina ou lhe diminuíram o valor.
5. Apenas após a violação do prazo de trinta dias para o conserto estabelecido no art. 18, § 1.o do CDC, de forma excessiva e sem qualquer justificativa plausível, surge o direito do consumidor de rescindir o contrato e de exigir a restituição imediata dos valores pagos.
6. Verificada hipótese que não gerou situação de perigo aos apelantes, condutores do veículo defeituoso, não há falar em danos morais.
7. Negou-se provimento ao recurso.